Tribunal: TJES
Processo: 5001347-15.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001347-15.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANI BERMOND EQUER
RECORRIDO: GIOVANA CELESTE D AVANZO - ME
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGANTE.: DAIANI BERMOND EQUER

EMBARGADO.:GIOVANA CELESTE D AVANZO - ME

EMBARGANTE.: GIOVANA CELESTE D AVANZO - ME

EMBARGADO.: DAIANI BERMOND EQUER

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO COM A CORREÇÃO DO VÍCIO.

Tese do autor Embargante

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão proferido nestes autos alegando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade. Alega que a inversão do ônus da prova em razão da natureza consumerista da relação debatida afasta a aplicação do art. 373 do CPC.

Tese do réu Embargante

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão proferido nestes autos apontando a existência de contradição no dispositivo do voto condutor.

Acórdão

O voto proferido por este Relator e seguido à unanimidade pelos vogais dispôs que “CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 parágrafo 2º do CPC, suspensas, na forma da AJG.”

Fundamentação

Embargos opostos pela autora

Em que pesem as alegações de omissão, obscuridade e contradição, utilizadas à esmo, observo que a autora usa dos embargos de declaração apenas para rediscutir o mérito da causa, em clara irresignação com a decisão desta Turma.

Alega a autora que os danos materiais sofridos são fato incontroverso. Se engana, entretanto. Seus gastos são incontroversos, não o dano sofrido. Isso porque não há dano sem conduta lesiva e nexo de causalidade. Sem tais elementos, não se pode considerar um gasto como um dano material.

Uma vez que a ré sempre defendeu-se alegando a inexistência de defeito na prestação do serviço, não há como considerar que os danos são incontroversos.

Ademais, também alega que a aplicação da inversão do ônus da prova impede que seja aplicado também o art. 373, I do CPC, o que não encontra razão.

Ora, deve a autora demonstrar minimamente o direito alegado, mesmo com a inversão do ônus da prova, posto que o instituto de proteção consumerista não pode servir ao ajuizamento de ações infundadas, sem o mínimo substrato fático.

Assim, tratando-se de mera não aceitação do julgamento, não merecem acolhimento os embargos opostos pela autora/recorrente.

Embargos opostos pela ré

Quanto à contradição apontada pela ré/recorrida, em seus embargos, entendo não passar de mero erro material, na condenação por honorários de sucumbência. O qual merece saneamento nos termos do dispositivo.

Dispositivo

NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS opostos pela autora, eis que ausentes as imprecisões apontadas. Deixo de aplicar multa, eis que não verifico caráter protelatório.

CONHEÇO DOS EMBARGOS opostos pela parte ré de modo a sanar o erro material nos seguintes termos:

Onde se lê: “CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 parágrafo 2º do CPC, suspensas, na forma da AJG. ”

Leia-se: “CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, suspensas, na forma da AJG.”

Mantidos incólumes os demais termos do Acórdão embargado.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.